Tribunal: TJDFT
Processo: 0735025-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito da ação de busca e apreensão que maneja a agravante em desfavor da agravada, indeferindo o pedido de realização de pesquisas pelo Juízo, via sistemas Infojud, Renajud e Sisbajud, destinadas à localização de novos endereços nos quais se possa encontrar a parte agravada ou o veículo objeto do pedido, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do estatuto processual. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que a agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 30 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator